Tribunal: TJBA
Processo: 8066443-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066443-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BL GESTAO PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, PAULA MARIA RODRIGUES GOMES UZEDA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ART. 292, II E VI, DO CPC. PASSIVO TRIBUTÁRIO QUITADO POR VALOR INFERIOR AO NOMINAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. CONCORDÂNCIA DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BL Gestão Patrimonial Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública n. 8144034-40.2025.8.05.0001, determinou a emenda da petição inicial para adequar o valor da causa ao montante total do passivo tributário previsto na escritura pública — R$ 1.600.000,00 —, sob pena de indeferimento da exordial. A agravante sustenta que o valor correto da causa é de R$ 301.310,46, correspondente à soma do débito tributário efetivamente quitado após parcelamento (R$ 121.194,41) com as perdas e danos por evicção (R$ 180.116,05).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que determina a adequação do valor da causa, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ); e (ii) estabelecer se o valor da causa deve corresponder ao montante nominal da dívida tributária constante da escritura pública ou ao valor efetivamente desembolsado após parcelamento e quitação perante o Município, somado ao pedido indenizatório por evicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é admissível contra decisão que impõe a adequação do valor da causa com repercussão financeira imediata e vultosa, pois o julgamento diferido tornaria inútil a tutela recursal — requisito da urgência exigido pela tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no REsp 1.696.396/RR (Tema 988).

4. O valor da causa deve guardar correspondência com o proveito econômico efetivamente perseguido. Quando o passivo tributário assumido na escritura é posteriormente parcelado e quitado por valor substancialmente inferior ao nominal, o benefício material pretendido com a anulação limita-se à quantia efetivamente desembolsada, e não ao valor histórico da dívida já extinta naquele patamar.

5. O art. 292, II e VI, do CPC determina que, nas ações anulatórias de ato jurídico cumuladas com pedido indenizatório, o valor da causa corresponde à soma do valor do ato — na extensão do proveito econômico perseguido — com o montante das perdas e danos pleiteadas.

6. A concordância expressa da parte agravada nas contrarrazões com o valor atribuído pela agravante reforça a adequação da quantificação e afasta a necessidade de majoração de ofício, uma vez que não há interesse das partes em controvérsia neste ponto.

7. O recolhimento das custas complementares pela agravante no primeiro grau, realizado exclusivamente ad cautelam para evitar a extinção prematura do feito, não implica perda do objeto recursal, remanescendo o interesse da parte na definição do valor correto da causa para fins de restituição do indébito e de fixação das bases de cálculo de sucumbência futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que determina a adequação do valor da causa com repercussão financeira imediata, nos termos da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ (Tema 988). 2. O valor da causa em ação anulatória de escritura pública deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido, de modo que, quitado o passivo tributário assumido no negócio por valor inferior ao nominal, a base de cálculo limita-se ao montante desembolsado, acrescido das perdas e danos cumuladas, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 292, II e VI; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/RR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066443-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BL GESTAO PATRIMONIAL LTDA
e como apelada
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e manter o valor da causa em R$ 301.310,46 (trezentos e um mil, trezentos e dez reais e quarenta e seis centavos)
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02